Tribunal: STF
Processo: ARE 1576739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime militar. Peculato-furto. Art. 303, §2º, c/c art. 80, todos do Código Penal Militar. Pleito absolutório. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de apelação criminal que manteve a condenação do recorrente pelo crime militar de peculato-furto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada e a condenação do recorrente. 



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.



    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.